Tribunal: CARF
Processo: 13786.720050/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13786.720050/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.035 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
WILLIAM THOMI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Marcelo Freitas de
Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino Luz
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o Sr. WILLIAM THOMI foi lavrada Notificação de Lançamento devido à
revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2018, ano-calendário 2017, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13786.720050/2019-87
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.035 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13786.720050/2019-87

alterou o imposto a restituir declarado no valor de R$ 7.609,57 para imposto a restituir
ajustado no valor de R$ 442,30.
Foi apurada omissão de rendimentos no valor de R$ 45.374,28 em razão de que o
contribuinte não ter apresentada a comprovação de pessoa aposentada a fazer jus à
isenção de imposto de renda por moléstia grave.
Os rendimentos foram recebidos da fonte pagadora Fundação Municipal de Saúde
(CNPJ no 31.506.306/0001-48), em relação à qual foi considerado o imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 1.895,90.
Também foi apurada compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 1.895,90, pelo mesmo motivo acima, e sendo observado que o imposto foi
vinculado aos rendimentos tributáveis.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 02/03.
Questiona as infrações, porquanto está na condição de pessoa aposentada, reformada ou
pensionista, e é portador de moléstia grave.
Ainda frisa que o imposto de renda retido na fonte consta do comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 27/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em litígio a omissão de rendimentos e compensação indevida de IRF
referentes à Fundação Municipal de Saúde.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Conforme se vê na Notificação de Lançamento, a questão está relacionada à não
comprovação de que os rendimentos declarados, da fonte pagadora Fundação Municipal
de Saúde, seriam decorrentes de aposentadoria para que o contribuinte fizesse jus à
isenção do imposto de renda pessoa física por ser portador de moléstia grave.
Em análise do Dossiê Malha Fiscal, exercício 2018, ano-calendário 2017, verifica-se
que o contribuinte juntou cópia do Diário Oficial da União, página que publica a
Portaria no 425, de 29 de março de 2017, correspondente à sua aposentadoria por
invalidez no Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro.
Também, naquele Dossiê, foi juntada a Carta de Aposentadoria fazendo referência ao
DOU no 63, de 31/03/2017, que publicou a referida Portaria no 425, e com efeitos a
partir de 07/04/2017.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.035 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13786.720050/2019-87

Logo, em relação ao Ministério da Saúde, o contribuinte tinha comprovado estar
aposentado, o que, inclusive, a situação é confirmada na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte, desse Ministério, no Código de Receita 3533 - Proventos de
Aposentadoria, Reserva, Reforma ou Pensão Pagos por Previdência Pública, e, ainda, a
partir de maio de 2017 como recebendo pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia
grave.
Agora, quanto à Fundação Municipal de Saúde, que é outra fonte pagadora do
contribuinte, além de a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte apenas
informar, para todo o ano de 2017, que aquele vinha recebendo Rendimentos do
Trabalho Assalariado - Código de Receita 0561, não se vê, no referido do Dossiê
Malha Fiscal, nenhum documento a tratar de possível aposentadoria junto a essa
Fundação.
Por sua vez, em defesa, já se verificam cópia do Diário Oficial da União, para a
aposentadoria junto ao Ministério da Saúde, e cópia do Diário Oficial do Município de
Campos dos Goitacazes, para a aposentadoria junto à Fundação Municipal de Saúde.
A cópia do Diário Oficial do Município de Campos dos Goitacazes está à fl. 15 do
presente processo administrativo, onde consta a publicação da Portaria no
326/2019, que trata da aposentadoria por invalidez do Sr. William Thomi.
Essa Portaria fixa os preventos mensais a partir de 06 de maio de 2016, data do
Laudo Médico, contudo, não fixa a data de aposentadoria do Sr. William Thomi.
Não sendo indicada a data do evento, como a de aposentadoria provisória até a
conclusão do correspondente processo, somente se pode concluir que o benefício foi a
partir da data da referida Portaria, de 01 de março de 2019.
Assim sendo, o contribuinte não satisfaz a disposição legal do inciso XIV do artigo 6o
da Lei no 7.713, de 22/12/1988, em relação à Fundação Municipal de Saúde.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (g.n.)
Por fim, verificando que não houve imposto retido sobre o 13o salário; que a glosa fiscal
no valor de R$ 1.895,90, a título de imposto retido, foi somente uma forma de
demonstração das infrações, pois todas as retenções de imposto de renda foram
consideradas pela fiscalização, no total de R$ 7.609,57; e lembrando que o contribuinte
não demonstra a sua aposentadoria no ano de 2017, deve ser mantida a omissão de
rendimentos com relação à fonte pagadora Fundação Municipal de Saúde, e, em razão
disso, a revisão realizada na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2018, que apurou
um imposto, já restituído, de R$ 442,30.
A nosso ver, os documentos constantes dos autos demonstram que o
contribuinte cumpriu os dois requisitos previstos na legislação, fazendo, pois, jus à norma
isentiva.

Conclusão
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.035 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13786.720050/2019-87

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 60
DF CARF MF
Original